Tribunal: TJDFT
Processo: 0724425-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO. SUSPENSÃO DECORRENTE DA ADMISSÃO DE IRDR. RESSALVA DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRECEDENTE AINDA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. ALUNO MENOR DE DEZOITO ANOS APROVADO EM VESTIBULAR. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. PROBABILIDADE DO DIREITO RECONHECIDA. RISCO DE DANO EXISTENTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC ATENDIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
I. Suspensão advinda da admissão do IRDR não obsta a concessão de tutela de urgência, consoante a inteligência do artigo 982, § 2o, do Código de Processo Civil.
II. Até que transite em julgado, o acórdão proferido no IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000 não adquire o status de precedente de observância obrigatória previsto no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, tendo em vista o efeito suspensivo dos recursos especial e extraordinário interpostos, segundo o disposto no artigo 987, § 1o, do mesmo diploma legal.
III. Faz jus à tutela de urgência que tem por objeto a realização de exame supletivo, presente o disposto nos artigos 3o, 6o, 206 e 208 da Constituição de 1988, aluno que completou 17 anos de idade, cursou mais da metade do 2o ano do ensino médio e foi aprovado no vestibular de instituição de ensino superior, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento provido.